Tribunal: CARF
Processo: 13807.725162/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.725162/2014-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.850 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
L. MONTEIRO MARCENARIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITOS NA PGFN. TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
NÃO REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS.
A não comprovação da regularização dos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência da exclusão de ofício, impossibilitará a permanência da
microempresa ou empresa de pequeno porte como optante pelo Simples
Nacional (§ 1o do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, vencida a Relatora e o Conselheiro
Luciano Bernart que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Evandro Correa Dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.725162/2014-24
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725162/2014-24

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade, fls. 02/03, manejada pela pessoa jurídica
interessada com o objetivo de reverter a sua exclusão do regime tributário simplificado
estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2015.
Conforme expresso no Ato Declaratório Executivo, fl. 05, notificado por edital
publicado no período de 23/10/2014 a 07/11/2014 (como verificado no Sistema Sivex,
fls. 21/22), a pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional em razão da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cujas exigibilidades não se achavam suspensas,
o que representou infringência ao disposto no inc. V do art. 17 da Lei Complementar no
123, de 2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art.
76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 30/10/2014 a interessada apresentou a
petição em que afirmou que efetuou no prazo legal o recolhimento do débito que deu
azo à sua exclusão do regime simplificado, em vista do que postulou a insubsistência do
ato administrativo contestado.
Como principal elemento de prova do que foi alegado, apresentou cópia do
recolhimento, fls. 07/08.
Em 27 de maio de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza (CE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DÉBITOS NA PGFN. TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. NÃO
REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS.
A não comprovação da regularização dos débitos, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da exclusão de ofício, impossibilitará a permanência da microempresa ou
empresa de pequeno porte como optante pelo Simples Nacional (§ 1o do art. 76 da
Resolução CGSN no 94, de 2011).

Cientificada (fls.33), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 38/40,
no qual, alegou, resumidamente que:
a) Preliminarmente:
a.1) o débito que deu origem a exclusão do Simples Nacional, encontra-se
com a exigibilidade suspensa em virtude de parcelamento no âmbito da
PGFN:
a.2) a exclusão somente produzirá efeitos a partir da decisão definitiva;
b) Mérito.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725162/2014-24

b.1) O recolhimento do débito foi realizado em 29/08/2014, ou seja, antes
mesmo da notificação do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPR no 022692;
b.2) O referido Ato Declaratório não apresenta o débito que motivou a
exclusão que o motivou, devendo ser aplicado ao caso a súmula CARF no 22.

É o relatório

Voto Vencido
Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINARES
Preliminarmente, o contribuinte alega que:
a) o débito que deu origem a exclusão do Simples Nacional, encontra-se com a
exigibilidade suspensa em virtude de parcelamento no âmbito da PGFN:
b) a exclusão somente produzirá efeitos a partir da decisão definitiva;

Em relação ao alegado parcelamento, verifica-se que Ato Declaratório Executivo
DERAT SPO no 022692, foi intimado ao contribuinte pelo Edital Eletrônico no 000792677 (fls.
21) em 23 de setembro de 2014. No entanto, o parcelamento que suspenderia a exigibilidade do
crédito tributário, foi concedido em 25/11/2015. Confira-se:

Sendo assim, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em virtude de parcelamento na época em que efetuada a exclusão do Simples.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725162/2014-24

Quanto à alegação de que a exclusão do Simples só produziria efeitos após a
decisão final no processo administrativo, o artigo 76 da Resolução do CGSN no 94/2011 dispõe
que:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I – Quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
previstas no inciso II, do art. 73

O artigo 73, II, da referida Resolução, por sua vez, dispõe que a exclusão do
Simples “produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação.
Em face do exposto, rejeito as preliminares.
2) MÉRITO
Conforme se verifica pela documentação juntada aos autos, em 23/09/2014 a
Recorrente foi intimada do Ato Declaratório Executivo no 022692, no qual, constava a
informação (item 2.4) de que a regularização de todos os débitos, no prazo de 30 dias, implicaria
o cancelamento da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
Em sua impugnação e recurso voluntário as guias de recolhimento do simples (fls.
46) e o respectivo comprovante de recolhimento, no qual comprova o recolhimento do valor de
R$ 3.423,84; Tal valor correspondia ao principal R$ 2.261,75, multa 452,35 e juros 709,74 em
29/08/2014. Ou seja, foi efetuado o recolhimento antes mesmo da emissão do Ato Declaratório
Executivo.
No entanto, o valor mencionado no documento de fls. 4 emitido pela Receita
Federal menciona o débito no valor de R$ 3.766,21 que corresponde, exatamente, ao valor
recolhido mais o encargo legal de 10% incidente em razão da inscrição em dívida ativa (art. 3o
do Decreto- Lei no 1.569/77)
A decisão recorrida, no entanto, negou provimento a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, por entender que essa não teria feito o pagamento
do encargo legal devido por ocasião da inscrição do débito em dívida ativa Confira-se:
Relatório acostado aos autos pela unidade preparadora, datado de 05/05/2015, fl. 19,
especifica que a inscrição ocorreu no dia 11/07/2014 e permaneceu com a condição de
“ativa não ajuizável em função do valor” até aquela data, o que se deu em razão de o
recolhimento apresentado pela requerente, datado de 29/08/2014, haver sido efetivado
no âmbito da RFB quando, em verdade, haveria que ser pago perante a PGFN,
sujeitando-se aos encargos legais inerentes ao débito inscrito em DAU.
É o que se observa na tela abaixo, obtida em consulta ao Sistema Sief Documentos de
Arrecadação.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725162/2014-24

Nesse compasso, há que se inferir que a pessoa jurídica não regularizou a situação no
prazo legal determinado pelo § 1o do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011, não
havendo como se acolher a pretensão da defendente.
Discordo da decisão recorrida. Em primeiro lugar, porque a norma dispõe que o
contribuinte deverá fazer o pagamento dos débitos tributários no prazo de 30 dias. Os valores
devidos à título de crédito tributário não se confunde com aqueles devidos em virtude dos
encargos legais. Seus pressupostos, fundamentos legais e destinação orçamentárias são distintos,
tanto assim que os encargos legais são devidos, inclusive, na inscrição de dívidas de natureza não
tributárias. Nesse sentido, merece transcrição a decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 141979/RS:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA.
COBRANÇA DE MULTA DE MORA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DE
MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA POR AGÊNCIA REGULADORA. PODER
DE POLÍCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. BASE LEGAL. COBRANÇA DE
ENCARGOS LEGAIS. ARTIGO 4o, § 2o, II, DA LEI 9.847/1999.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão que, em Execução
Fiscal, determinou a exclusão da multa moratória de 2% incidente no débito de natureza
não tributária.
2. Cinge-se a controvérsia em saber se sobre dívida não tributária (multa administrativa)
de natureza punitiva, incide multa de mora quando de sua cobrança judicial por meio de
Execução Fiscal.
3. Da análise dos artigos 2o, § 2o, da Lei de Execuções Fiscais c/c artigo 39, § 4o, da Lei
4.320/1964, dessume-se que o valor consolidado da Dívida Ativa dos créditos da
Fazenda Pública abrange a correção monetária, juros e multa de mora.
4. Não há como confundir constituição de crédito com inscrição da dívida. A forma
de apuração do crédito não tributário fica adstrita à lei administrativa cabível à hipótese,
e, caso satisfeito pelo devedor quando notificado para o pagamento, nem sequer chega a
ser inscrito em dívida ativa.
5. Não obstante, a inscrição em dívida ativa, que pressupõe ato administrativo de
controle de legalidade, presume dívida já apurada e notificada ao devedor, que não a
paga no prazo, estando em aberto. Logo, a multa de mora e as penalidades impostas em
razão da falta de pagamento do crédito não tributário, no modo e tempo devidos,
acrescem ao crédito e passam a fazer parte de sua composição.
6. A própria Certidão de Dívida Ativa que dá azo ao executivo fiscal (fl. 14, e-STJ) bem
discrimina a base legal para a aplicação dos encargos legais, tal qual a multa de mora,
pelo não pagamento no prazo legal estabelecido ao sujeito infrator, fazendo expressa
menção ao artigo 4o, § 2o, II, da lei 9.847/1999.
7. Recurso Especial provido. (grifamos)

3) CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto, dou provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725162/2014-24

Voto Vencedor
Conselheiro Evandro Correa Dias - Redator Designado
Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais o colegiado divergiu dos
entendimentos tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
A recorrente foi excluída do Simples Nacional em razão da existência de débitos
com a Fazenda Pública Federal, cujas exigibilidades não se achavam suspensas, o que
representou infringência ao disposto no inc. V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, conforme transcritos a seguir:
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN No 94, DE 2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
[...]
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
[...]
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da ciência da
exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo
Simples Nacional.
Os comando legais, acima citados, deixam transparecer que havendo débito para com
a Fazenda Pública cuja exigibilidade não se encontre suspensa, a pessoa jurídica será excluída de
ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir do ano-calendário subsequente àquele em que foi
editado o termo de exclusão. Outrossim, caso o contribuinte comprove a regularização da situação,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da exclusão de ofício, a sua permanência no regime
simplificado deverá ser deferida.
Observa-se que a legislação não faz especificação do tipo de débito com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
portanto, mesmo que se considere os encargos legais como sendo créditos não tributários, esses, a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725162/2014-24

partir da inscrição em dívida ativa, passam a compor a dívida com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Vê-se que a exclusão deu-se por meio do Ato Declaratório Executivo (fls. 05),
notificado por edital publicado no período de 23/10/2014 a 07/11/2014 (fls. 21/22).
A recorrente alega que o recolhimento do débito, motivador de sua exclusão, foi
realizado em 29/08/2014, ou seja, antes mesmo da notificação do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional.
Verifica-se não assiste razão à recorrente, pois essa não regularizou as pendencias que
motivaram a sua exclusão, no prazo legal determinado pelo § 1o do art. 76 da Resolução CGSN no
94, de 2011, nesse sentido a decisão recorrida, in verbis:
Consulta ao Sistema Sivex, pertinente à situação do débito, após o
prazo determinado para a regularização da pendência, informa que a pendência em
pauta se refere à inscrição em DAU de no 80414068902, no valor consolidado de R$
3.855,03, fl. 18.
Relatório acostado aos autos pela unidade preparadora, datado de
05/05/2015, fl. 19, especifica que a inscrição ocorreu no dia 11/07/2014 e
permaneceu com a condição de “ativa não ajuizável em função do valor” até aquela
data, o que se deu em razão de o recolhimento apresentado pela requerente, datado
de 29/08/2014, haver sido efetivado no âmbito da RFB quando, em verdade, haveria
que ser pago perante a PGFN, sujeitando-se aos encargos legais inerentes ao débito
inscrito em DAU.
É o que se observa na tela abaixo, obtida em consulta ao Sistema Sief
Documentos de Arrecadação:

A recorrente afirma que o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n° 022692 não
apresenta o débito que motivou a exclusão, fazendo apenas menção a sua consulta, informação não
mais disponível no endereço eletrônico informado na notificação, e neste sentido cita a súmula
CARF n° 22:
Súmula CARF n° 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Quanto à súmula CARF no 22, entende-se a sua aplicação é restrita ao Simples,
conhecido como “Simples Federal”, que era uma forma simplificada e englobada de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725162/2014-24

recolhimento de tributos e contribuições, instituído a partir de 1997, com a Lei 9.317/96, que foi
substituído a partir de 01/07/2007 pelo regime do Simples Nacional, em decorrência da Lei
Complementar no 123/2006. Ressalta-se que a referida súmula tem todos os seus paradigmas
referentes ao Simples Federal e anteriores à criação do Simples Nacional.

Acrescenta-se que foram trazidos no Ato Declaratório de Exclusão a relação de
débitos, com a disponibilidade ao contribuinte de obter mais informações como realizar o
pagamento, compensação ou parcelamentos dos débitos através de um link, conforme
reproduzido a seguir:

Portanto, rejeita-se as alegações da recorrente quanto à aplicação da súmula
CARF no 22, por 2 (dois) motivos, o primeiro é que essa não se aplica ao regime do Simples
Nacional, o segundo, é que os débitos encontravam-se relacionados e poder-se-ia obter maiores
informações no link expresso no Ato Declaratório.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725162/2014-24

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital